Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, e em 11 (onze) dias-multa, sendo calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta, ante a inexistência de ordem legal a ser desobedecida. Defende que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 67369427).
5. Narra a denúncia que:
No dia 30 de dezembro de 2023, entre 2h15 e 2h30, na Quadra 1, Conjunto 4, Lote 1, Bairro Bom Sucesso, São Sebastião-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desobedeceu à ordem legal de funcionário público. Nas circunstâncias descritas, o denunciado foi abordado por uma equipe de policiais militares após a notícia de que, apesar de utilizar tornozeleira eletrônica, estava em um estabelecimento comercial na madrugada do dia 30 de dezembro de 2023. Na ocasião os policiais militares abordaram o acusado e Luan de Souza Rodrigues, terceiro que o acompanhava. Durante a abordagem o denunciado, desobedeceu às ordens e se evadiu correndo do local, tendo que ser perseguido para que fosse, então, concluída a abordagem.
6. Dispõe o art. 330, do Código Penal, que constitui o crime de desobediência quando desobedecida a ordem legal de funcionário público.
7. Na hipótese, pelo que se depreende dos autos, notadamente dos relatos dos policiais militares, o acusado empreendeu fuga durante a realização de abordagem para entrevista policial. No entanto, a fuga em meio a uma abordagem policial não configura, por si só, o crime de desobediência. Isso acontece porque o delito em questão exige uma recusa direta e consciente à ordem legal, enquanto a fuga é uma conduta evasiva que não atende aos critérios do tipo penal.
8. Desse modo, verificando que o acusado não desobedeceu a ordem legal, não há que se falar em crime de desobediência, devendo, portanto, o réu ser absolvido.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolvição do réu. Sem custas, nem honorários.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.